Tribunal: TJDFT
Processo: 0713440-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713440-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELLA ALICE DA COSTA FRANCA AGRAVADO: LENIR FRANCISCA DE MORAIS, LUCIANA MORAIS DE FRANCA, RAFAEL MORAIS DE FRANCA, ANA LUCIA MORAIS DE FRANCA, CRISTIANO MORAIS DE FRANCA, RENATO MORAIS DE FRANCA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GABRIELLA ALICE DA COSTA FRANÇA em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia que, nos autos da ação de inventário n. 0705662-70.2021.8.07.0009, acolheu a arguição de incompetência oposta pelo Ministério Público e declinou da competência para processamento e julgamento do processo sucessório para uma das Varas de Sucessões da Comarca de Jesupólis/GO. Em suas razões recursais, a Agravante/Autora sustenta que: (i) ajuizou ação de abertura do inventário dos bens deixados pelo falecimento de seu Pai, NARCISO LUIZ DE FRANÇA, que foi distribuída para 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia; (ii) os bens a serem inventariados são dois imóveis: (a) um situado na Rua Simão Pedro, Quadra 01, lote 8,no 19, Setor Agua da Vida Jesupólis/GO; e (b) o outro situado na QR 506, conjunto 06, Casa 24, Samambaia-Sul/Brasília-DF, CEP: 72.312-106; (iii) o herdeiro que requereu a certidão de óbito do autor da herança indicou erroneamente que o falecido era residente em Jesupólis/GO, com base nessa informação equivocada, o Ministério Público suscitou arguição de incompetência do Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia, aquele Juízo acolheu o incidente e declinou da competência para o processamento e julgamento do processo sucessório em favor uma das Varas de Sucessões da Comarca de Jesupólis/GO; (iv) a decisão de declínio de competência, ora agravada, afeta diretamente o mérito do processo, conforme dispõe o art. 48 do CPC, a ação de inventário e partilha será processada no local do último domicílio do autor da herança, que no caso, é Samambaia/DF; (v) no dia 26/09/2019, 24 (vinte quatro) dias antes do óbito do autor da herança, ele afirmou noutro processo (ação revisional de alimentos de no 0701823-81.2019.8.07.0017), que estava residindo no imóvel localizado na QR 506, Conjunto 06, casa 24, Samambaia-DF e que o imóvel situado em Jesupólis/GO estava desocupado e gerando despesas; e (vi) as provas produzidas nos autos demonstram que a decisão agravada violou a norma do art. 48 do CPC, pois o último domicílio do Falecido foi Samambaia-DF. Por fim, requer: (i) o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, para que seja mantida a competência do Juízo da 2a Vara de Família Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Samambaia para o processamento e julgamento do inventário em questão; (ii) no mérito, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada; (iiI) as intimações dos Agravados para, caso queiram, manifestarem sobre o recurso; Preparo realizado (ID 25428145 e ID 25428148). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. O pedido de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento, ainda, não foi apreciado por esta Relatoria. Os Agravados não foram intimados para responderem ao recurso em razão do não aperfeiçoamento da relação processual nos autos principais. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e desprovimento do presente agravo de instrumento (ID 28731219). É o relatório. Em consulta aos autos de origem (ação de inventário n. 0705662-70.2021.8.07.0009), verificou-se que, no dia 12/05/2021, o Juízo de origem proferiu despacho determinando o sobrestamento do processo principal, até o julgamento do presente agravo de instrumento (ID 91303335 dos autos de referência). Assim, inútil tornou-se o exame do efeito suspensivo formulado na parte final do agravo de instrumento. Ao compulsar os autos para julgamento, refleti melhor sobre os interesses envolvidos neste recurso à luz da efetividade da tutela jurisdicional e dos princípio da economia processual e do contraditório substancial, e considerando que, o endereço indicado na certidão de óbito não goza de presunção absoluta, por isso, deve ser analisado conjuntamente com os demais elementos do processo. Muito embora, a Viúva/Meeira do Autor da Herança e os demais Herdeiros não foram citados no processo de origem, porém são legítimos interessados na questão discutida neste recurso. Diante disso, CONVERTO o julgamento em diligência e determino a INTIMAÇÃO dos Agravados, via postal com aviso de recebimento, no endereço: QR 506, Conjunto 06, Casa 24, Samambaia-Sul/Brasília-DF e CEP: 72.312-106, para caso queiram, apresentarem contraminuta ao presente agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília, 30 de novembro de 2021 12:13:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador